Tribunal: STF
Processo: Rcl 35732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DO HC 165.731/SP. INOCORRÊNCIA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO TJSP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Zenildo Sérgio de Albuquerque Filho contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria descumprido a ordem concedida de ofício nos autos do HC 165.731/SP desta Suprema Corte.
    Narra a inicial que, nos autos do HC 165.731/SP, impetrado em favor do ora Reclamante, foi concedida a ordem de ofício pela Min. Rel. Rosa Weber, para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo procedesse a nova dosimetria da pena, mediante a consideração não cumulativa da circunstância ligada à quantidade de droga apreendida.
    Argumenta a Defesa, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao proceder suposto cumprimento da ordem, manteve o afastamento do referido redutor, sob a argumentação, novamente, de que a quantidade de droga permitiria concluir que o reclamante se dedicasse às atividades criminosas. Requer, no mérito, pela procedência da reclamação, a fim de que seja determinado ao juízo de primeiro grau que cumpra a decisão emanada por este C. STF, para que reduza a pena do reclamante nos termos do art. 33, par. 4º, da Lei de Drogas, com a consequente alteração do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Em 07.11.2019, indeferi o pedido de medida liminar.
    Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    Rememoro que, em 15.4.2019, nos autos do HC 165.731/SP, impetrado em favor de Zenildo Sérgio de Albuquerque Filho, ora Reclamante, concedi de ofício a ordem de habeas corpus para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proceda a nova dosimetria da pena, mediante a consideração não cumulativa da circunstância ligada à quantidade da droga apreendida. Naquela oportunidade, na linha dos precedentes desta Casa – HC 112.776/MS e ARE 666.334-RG/AM, detectei a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena.
    Colho ainda excertos do ato reclamado:
    “A decisão monocrática da Exma Min. Rosa Weber nos autos do habeas corpus reconheceu a existência de bis in idem no aumento da pena-base em 1/5, bem como afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 com a utilização da quantidade de drogas como prova de dedicação às atividades criminosas.
    Entretanto, salvo melhor juízo, a ordem não se deu no sentido de que a causa especial de diminuição da pena deveria ser aplicada, ou do contrário o seria, certamente, pela própria Ministra, não havendo motivos para os autos retornarem a este Tribunal.
    Dessa forma, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena pelo fato de Zenildo Sergio ter confessado informalmente aos policiais que era o responsável pelo abastecimento de entorpecentes da biqueira, como narraram na fase policial e em juízo, o que já havia sido levado.
    A quantidade de drogas, nos termos do art. 239 do CPP, permite concluir que realmente era o abastecedor de entorpecentes do ponto de tráfico de drogas – como também narraram os policiais em juízo – de forma que, assim, possível a manutenção do reconhecimento de que Zenildo Sergio se dedicava às atividades criminosas.
    Não se está, portanto, a repetir os fundamentos anteriormente utilizados para embasar o afastamento da minorante. Está-se a fundamentar que a confissão informal de dedicação às atividades criminosas, prova oral colhida em Juízo, também se mostra corroborada pela quantidade de drogas apreendidas.
     Ante o exposto, por meu voto, em cumprimento à determinação do Colendo Supremo Tribunal Federal, modifico a fundamentação e mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, permanecendo incólume a pena já fixada de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.” 
    Não verifico o alegado descumprimento da ordem concedida de ofício nos autos do HC 165.731/SP, engendrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Como se vê do trecho acima transcrito, o TJSP, ao proceder à nova dosimetria da pena, conforme, por mim, determinado, afastou a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base na circunstância juridicamente relevante de haver o ora reclamante confessado informalmente aos policiais que era o responsável pelo abastecimento de entorpecentes da biqueira, como narraram na fase policial e em juízo, o que já havia sido levado. Tal fundamentação jamais foi abordada e afastada quando do julgamento do HC 165.731/SP. 
    Nesse mesmo sentido, o parecer ministerial ressaltou que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar novamente a apelação da Defesa (em cumprimento à decisão tomada nos autos do HC nº 165.731/SP), não se baseou na quantidade ou natureza da droga para afastar a aplicação da minorante, tendo antes se valido da confissão informal do Reclamante “de que era o responsável pelo abastecimento de entorpecentes da 'biqueira”, como narraram na fase policial e em Juízo” (fls. 133 – Destaque do MPF), não configurando, assim, o alegado bis in idem. 
    De outro lado, diversamente do alegado pelo Reclamante, o Tribunal a quo, quando reanalisa a dosimetria da pena, ainda que a apelação tenha sido interposta exclusivamente pela Defesa, não está adstrito aos fundamentos da sentença, pois a apelação criminal tem efeito devolutivo amplo (RHC 118.658/SP. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2014; HC 109.545/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.02.2015), possibilitando assim ao Juízo ad quem rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC 106.113/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.01.2012). No mesmo sentido: O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos (RHC 116.013/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.10.2014). 
    Esse mesmo entendimento há de ser aplicado à hipótese, pois, ao conceder a ordem de ofício e determinar que o TJSP refizesse a dosimetria da pena, devolvi, ainda que limitado à questão da dosimetria da pena, ao conhecimento daquela Corte o recurso de apelação interposto, sendo, portanto, plenamente legítima a inovação de fundamentação desde que respeitado o quantum da pena anteriormente fixado.
    Ademais, na linha do que ressaltado do Ministério Público Federal, o novo acórdão do TJSP fez referência a elementos de fato considerados pela própria sentença condenatória (v. fls. 1151 ), de modo que, na ausência de agravamento da condenação do Reclamante (no presente caso, suas penas foram mantidas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa), não há como falar se em reformatio in pejus. 
    Desse modo, não diviso afronta e/ou descumprimento à decisão, por mim proferida, nos autos do HC 165.731/SP.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora